Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-88.2015.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000185-88.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (RECORRENTE), GRASIMAR RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 064.057.501-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARLON DE ALCANTARA - CPF: 015.569.461-80 (VÍTIMA), ROBSON PEREIRA BONFIM - CPF: 020.081.751-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria e
animus necandi
que justifiquem a pronúncia do acusado e
,
(
ii
) saber se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o competente para julgar o mérito da acusação.

4. O conjunto probatório, composto por laudos periciais, declarações das vítimas, apreensão de arma e veículo, bem como provas
testemunhais e confissão parcial do acusado, evidencia a materialidade e autoria delitivas.

5. A exclusão da qualificadora somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, havendo elementos que indicam ataque inesperado e dissimulado, o que dificulta a defesa das vítimas.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da acusação.

2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente deve ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando há indícios mínimos de surpresa e impossibilidade de reação defensiva.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1008489-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 11.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.501.852/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000185-88.2015.8.11.0015

RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA

contra

decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Sinop
/MT que
,
nos autos da

A
ção
P
enal
nº
0000185-88.2015.8.11.0015
,
o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições do
art.

121, § 2º, IV, c/c art
.
14, II, ambos do Código Penal
(id.
265018357
)
.

Em suas

razões recursais (id.
265018366
),
a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente,
sustentando a ausência

de indícios suficientes de autoria e de
animus necandi

(
art. 414 do CPP
)
ou, subsidiariamente,
o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP,
por inexistência de recurso que dificultou a defesa das vítimas
.

Em contrarrazões (id.
265018369
),
o
Parquet
de 1º grau

rebateu as teses defensivas,
requerendo a manutenção do

decisum
e o
desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id.
265018370
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
267898276

–
5
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Silvana

Correa Vianna

– Procurador
a
de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado, na forma tentada,
por duas vezes,
tipificado nos
arts
.

121, § 2º, IV, c/c 14, II, do
CP.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo

o essencial da peça acusatória
(id.
265016826
)
:

“[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de dezembro de 2014, por volta das 18h, na Rua das Margaridas, 809, Jardim Imperial, em Sinop - MT, DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA, vulgo “Magrelo”, agindo com manifesto animus necandi, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, desferiu disparos de arma de fogo contra Douglas Marlon de Alcantara e Robson Pereira Bonfim, atingindo-os e lesionando-os, somente não provocando a morte deles em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

[...]

Apurou-se que no dia 24 de dezembro de 2014, por volta das 18h, o indiciado DANIEL se dirigiu até a residência das vítimas Douglas e Robson, localizada na Rua das Margaridas, 809/Jardim

Imperial, em Sinop – MT, conduzindo um veículo marca/modelo GM Celta, cor preta, placas JQL 1909, com intuito de atacá-las de surpresa
com disparos de arma de fogo e matá-las. Relatou-se que as vítimas estavam no portão da residência delas quando foram surpreendidas pelo indiciado DANIEL que, agindo com manifesto animus necandi, passou a desferir disparos de arma de fogo contra elas. Constatou-se que o crime de homicídio praticado contra as vítimas somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do indiciado DANIEL, visto que Douglas e Robson, apesar de feridos, conseguiram correr e fugir do local, bem como procuraram atendimento médico logo em seguida.

[
...]”

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da denúncia.

Pois bem.

Não obstante as alegações apresentadas nas razões recursais, entendo que a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua totalidade.

Isso porque,
conforme reiteradamente afirma
m,
a doutrina e as jurisprudências pátrias,
a
pronúncia

não exige prova cabal de autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem, com razoabilidade, para a possibilidade de o acusado ser o autor do delito, conforme previsão do art
.
413 do Código de Processo Penal.

Trata-se, portanto, de decisão de juízo de admissibilidade da acusação e
,
não de mérito, devendo o
juiz natural da causa

–
o Tribunal do Júri
–
ser instado a decidir sobre a efetiva procedência das imputações.

In
casu
,
a
materialidade delitiva
está plenamente comprovada nos autos por meio do
: 1)
auto de prisão em flagrante delito
(id.

265016827
, pág. 2
); 2)
boletim de ocorrência (id.
265016827
, págs.
3/6
);
3
)
auto de apreensão
(id.
265016829
, pág
s
. 1
2/13
);
4
) laudo pericial
n.
500.02.06
.2015-3477 – exame de constatação em local

(id.
265016849
, págs.
1
/
10
)
; 5) relatório final do inquérito policial (id.
265016832
, pág. 12);

6
)

laudo
s
de exame de corpo de delito
nº 500.02.
06.2015-3477
(id.
265016849
, págs. 13/14)

e nº

01.05.01.1667/2014

(id.
265018250
, págs.
2
/
3
)
,

os quais, aliados aos mapas topográficos para localização das lesões, confirmam a gravidade dos ferimentos sofridos pelas vítimas Douglas Marlon de Alcantara e Robson Pereira Bonfim, resultantes de disparos de arma de fogo, cuja potencialidade letal é indiscutível
;
além, é claro,
7
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Soma-se a tais elementos a apreensão de
14
estojos de munição calibre .380 no local dos fatos, circunstância que, conjugada à apreensão da pistola de igual calibre, marca Taurus
PT 638 PRO SA
, série GB55406, em poder do recorrente e de sua companheira, reforça a correlação entre o armamento utilizado e o crime perpetrado
(id.
265016831
, págs. 10/12)
.

Da mesma forma, a autoria delitiva
se encontra suficientemente amparada
no conjunto probatório
.

As vítimas prestaram declarações firmes e coerentes ainda na fase inquisitorial.

Douglas Marlon de Alcantara, mesmo diante da utilização de máscara pelo agressor, descreveu com riqueza de detalhes suas características físicas
, narrando que:

“[...]

em 25/12/2014 alega que por volta das 18:00 estava na companhia de Robson Pereira Bonfim próximo ao portão da garagem de veículos de sua residência e subitamente

um indivíduo do sexo masculino, magro, de pele parda, estatura igual ou superior ao do declarante (1:70 ~ 1:80), usando um capuz no rosto na cor preta e uma camiseta listrada se aproximou do declarante e disse: “É agora! É a hora...” e em seguida começou a efetuar disparos de arma de fogo contra o declarante e também contra Robson;
[...]
foi atingido nos dedos de sua mão esquerda, bem como nas suas nádegas; Que após os disparos o suspeito evadiu do local momento em que acionaram a Polícia Militar e em seguida ambos foram para o Pronto Atendimento
“PA”, porém, antes mesmo de dirigir-se para atendimento médico populares teriam anotado a placa do veículo em que o suspeito evadiu do local sendo repassado as características “um veículo GM, modelo Celta, cor preta, placa 1909”;
[...]

que de fato o atirador portava uma pistola na cor escura, semelhante a que fora apreendida
;
[...]

que as características físicas de Daniel se assemelham a do atirador, ou seja, cor da pele, estatura, peso e quanto a cor da camiseta do atirador alega que somente recorda que era listrada e pelo fato da ação ter sido, muito rápida não pode confirmar mas, acredita que possa ter relação, uma vez que fora apreendida uma arma de fogo tipo pistola com o suspeito e que este suspeito está usando uma camiseta listrada bem como pelo fato deste ter sido detido conduzindo um “veículo GM, modelo Celta, cor preta, placa 1909
[...]
”
(id.
265016829
, págs. 6/7
)

No mesmo sentido,
foi o depoimento da vítima Robson Pereira Bonfim, que, apesar de não conhecer previamente o acusado, afirmou
que:

“[...]
em 25/12/2014 alega que por volta das 18:00 estava na companhia de Douglas Marlon de Alcantara próximo ao portão da garagem de veículos de sua residência preparando para “assar” carnes para a comemoração da “ceia de natal” e subitamente

um
indivíduo
do sexo masculino, magro, pele parda, estatura igual ou superior ao do declarante (1:70 ~1:80), usando tipo uma faixa no seu rosto, na cor preta, e uma camiseta listrada aproximou do declarante e disse “E AGORA!” e em seguida começou a efetuar disparos de arma de fogo contra o declarante e também contra Douglas

[...]

foi atingido na sua coxa direito a tendo como saída a sua nádega esquerda
[...]
alega sem sombra de dúvidas que as características físicas de Daniel assemelha com a do atirador, ou seja, cor de pele, estatura, peso, bem como reconhece a camiseta do suspeito como a mesma em que Daniel de O. Sousa
esta
usando
[...]
”
(id.
id.
265016829
, págs.
9
/
10
)

Acrescenta-se, ainda, a apreensão do veículo GM Celta preto, placa JQ
J
-1909, utilizado na prática delitiva e posteriormente localizado em posse do recorrente poucas horas após o crime, circunstância que fragiliza sobremaneira a alegação defensiva de que o referido automóvel lhe teria sido emprestado apenas às 22 horas daquele dia
(id.
265016832
, págs.
6/8
)
.

A prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, reforça de modo harmônico a versão acusatória.

O policial militar Emanuel José dos Santos Tocantins, ao relatar a abordagem realizada

(id.
265018326
)
, destacou
que “
durante essa tentativa de homicídio,
algumas testemunhas conseguiram visualizar o automóvel, em que o suspeito teria evadido do local
[...]
informaram tanto a cor
, como o modelo e a placa
.

[...]
E
m rondas conseguimos deparar com o veículo
e fizemos a abordagem
”
.

Acrescentou
, em seguida, sobre

o
comportamento suspeito do recorrente e da mulher que o acompanhava, inclusive descrevendo a tentativa desta em ocultar volume estranho na vestimenta,
porém
,
ao ordenar que ela mostrasse o objeto, ela retirou uma arma de fogo
,
reforçando a tese de envolvimento com os fatos
e
a consonância com as
provas
colhidas.

O policial militar Jales Souza Dutra, por sua vez, corroborou as informações anteriores, especialmente quanto à correlação do veículo
e a arma de fogo apreendida
com o crime
(id.
265018326
)
.

Ao ser interrogado
em juízo
(id.
265018326
)
, o
recorrente
,
Daniel de Oliveira Souza,
negou qualquer envolvimento no homicídio.

Contudo, admitiu ser proprietário da arma de fogo, reconhecendo, ainda, que não possuía autorização para portá-la nem registro da referida arma.

Dessa forma
,
a alegação defensiva de
ausência de
animus necandi
não se sustenta frente à dinâmica dos fatos e à contundência dos elementos coligidos.

A forma como os disparos foram perpetrados
–

em contexto de ataque surpresa, mediante emprego de arma de fogo
–

evidencia
,
de forma inequívoca
,
a intenção de matar.

Ademais, a
potencialidade letal do meio empregado e a repetição dos disparos contra dois alvos distintos, em rápida sucessão, inviabilizam qualquer leitura diversa da existência do dolo homicida.

Tais elementos, portanto, evidenciam de forma clara a presença de indícios suficientes de
materialidade e
autoria
delitiva
, conforme exige o art. 413 do
CPP
, legitimando a submissão da causa ao crivo do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“
Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP.

2. Demonstrados nos autos a materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, a ausência de animus necandi, considerando a natureza das lesões e o contexto da ação criminosa.

3. A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os standards probatórios, deve o feito ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

[...]”
(
TJMT,
N.U 1008489-60.2024.8.11.0042,
Rel
Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025,
p
ublicado no DJE 13
.
02
.
2025
)

“
A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que participaram das investigações e socorreram a vítima. 2. A decisão de pronúncia deve atender aos requisitos do art. 413 do CPP, com base em provas judiciais que corroboram os indícios suficientes de autoria e materialidade.

[...]
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n.
2.501.852/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024, DJE de 30.10.2024)

No que concerne ao pedido subsidiário de exclusão da qualificadora descrita no incis
o
IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do §2º do artigo 121 do Código Penal, também não merece acolhida.

Sobre o tema
,
é cediço que
“
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

(
Enunciado Orientativo n
º
2 da TCCR/TJMT
)

Não se exige, portanto, prova plena ou certeza acerca da configuração da qualificadora, bastando a presença de substrato indiciário mínimo que, à luz de uma análise perfunctória e não exauriente, autorize sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

O conjunto probatório revela, com clareza, que o crime foi perpetrado de forma dissimulada e inesperada, durante momento de confraternização entre as vítimas, na véspera do Natal, quando estavam em frente à residência preparando a ceia.

O agressor, mascarado, aproximou-se sorrateiramente e, sem qualquer advertência prévia, passou a efetuar os disparos.

As declarações
das vítimas,
Douglas e Robson, convergem nesse sentido, evidenciando que o ataque foi surpresa e impediu qualquer reação defensiva das vítimas.

Diante desse panorama, inexiste qualquer elemento nos autos que torne a qualificadora manifestamente improcedente, condição que, como já se disse, é o único fundamento admissível para sua exclusão na fase da pronúncia.

Ao contrário, há sólida base fática que justifica a submissão da circunstância qualificadora à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de
indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, nos moldes do art
.
5
º
, XXXVIII,
“
d
”
, da Constituição da República.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida
, determinando-se a submissão do processado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025